Tribunal: TJDFT
Processo: 0748047-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748047-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA SIMOES SILVEIRA TEIXEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Em que pese a petição da apelada (ID 75459257), persiste o interesse recursal da apelante em relação ao acórdão de ID 74664530. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator